Tribunal: TJPA
Processo: 0816561-11.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816561-11.2019.8.14.0301

APELANTE: JENA DE JESUS JOSE FARIAS

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0816561-11.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO:
APELAÇÃO

APELANTE/ SENTENCIADO:
JENA DE JESUS JOSÉ FARIAS

ADVOGADOS: ANDREA DOS SANTOS COSTA – OAB/PA 25.378 e RÔMULO PALHETA LEMOS MOTA – OAB/PA 25.809

APELADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: OMAR FARAH FREIRE

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO DE NOTIFICAÇÃO. AMEAÇA DE EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE LIVRE EXONERAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
A Apelante impetrou o writ visando a nulidade do ato administrativo de notificação expedida pela Defensoria Pública Estadual que determinou a apresentação de documento comprobatório de seu ingresso no cargo de Analista da Defensoria, sob pena de afastamento dos quadros da instituição e consequente exclusão da folha de pagamento, sem ao menos ter direito a instauração de processo administrativo preliminar em que lhe seja assegurado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa;

II-
Apesar de expressa previsão da Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, autorizar a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, a regra de admissão no serviço público é a aprovação em concurso, nos termos do art. 37, inciso II;

III-
a Carta Magna somente conferiu a garantia da estabilidade aos detentores de cargos públicos efetivos, os quais somente perderão o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou através de procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar;

IV-
A apelante fora contratada, na qualidade de servidora temporária, pelo prazo determinado de 24 (vinte e quatro) meses, para exercer a função de Defensora Pública Estadual, todavia, permaneceu no exercício da função por longo período de tempo (de maio/1989 a agosto/2011), quando foi remanejada para outro cargo de provimento efetivo, ao arrepio da Constituição;

V-
A contratação a título precário não obsta que o Poder Público promova a dispensa do servidor de maneira imotivada e sem a necessidade de abertura de processo administrativo, podendo ser realizada a qualquer momento, sempre de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública.

VI-
O servidor contratado temporariamente, ou seja, sem concurso público, está sujeito a ato de exoneração ou demissão
ad nutum
, isto é, sem a necessidade de instauração prévia de processo disciplinar administrativo.

VII-
Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JENA DE JESUS JOSÉ FARIAS
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
impetrado em face de ato coator praticado pela
DEFENSORA PÚBLICA GERAL.

Historiando os fatos, a autora impetrou mandado de segurança relatando, em síntese, que em maio de 1987 foi nomeada pelo Procurador Geral do Estado para ocupar o cargo de Defensora Pública do Estado do Pará, em regime celetista, no Município de Abaetetuba-PA, tendo sua CTPS assinada pelo Estado do Pará, consoante o disposto no art. 34, da Lei Complementar nº 02/1985 c/c art. 96 e 97 do Decreto Lei 200/67.

Aponta que após a promulgação da Constituição Federal de 1988, foram sancionadas as Leis Complementares em consonância com a nova ordem jurídica, dentre elas a LC 13/93, que passou a reger a impetrante, momento em que não só mudou de regime jurídico, de celetista para estatutária, como também passou a recolher contribuição previdenciária ao RPPS, naquela época IPASEP e depois IGEPREV.

Afirma que em janeiro de 1994, por força do art. 39 da Carta Magna, que determinava a instituição do Regime Jurídico Único no âmbito dos entes federados, foi sancionada a Lei Estadual 5.810/94 para os servidores públicos civis do Estado do Pará, a qual passou a abranger a situação jurídica da impetrante, por força do disposto no art. 244 do aludido diploma, conforme anotação em sua CTPS.

Aduz que com a implementação da Lei Complementar 054/2006, que revogou a LC 13/93, e dispôs sobre a reorganização da Defensoria Pública Estadual, continuou no efetivo exercício de suas atribuições e competências atinentes ao cargo de Defensora Pública até agosto de 2011, quando foi afastada do exercício de Defensora e remanejada para atuar no cargo de Técnico de Gestão Pública, prestando assessoramento jurídico aos Defensores Públicos.

Relata que com advento da Lei n° 8.107/2015, que implementou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, em janeiro de 2016, o cargo de Técnico de Gestão de Publica sofreu alteração em sua nomenclatura, passando para Analista de Defensoria Pública, porém, não houve alteração em sua natureza e essência de complexidade das respectivas atribuições originais, com fulcro no art. 38 da aludida Lei, cargo em que se encontra investida até a presente data.

Afirma que até os dias atuais mantém vínculo com a Defensoria Pública do Estado, com lotação e recolhimento previdenciário, no percentual de 11% para o FINANPREV – IGEPREV, mensal sobre a integralidade da sua remuneração, porém a atual gestão vem, já há algum tempo, perseguindo os servidores que não ingressaram via concurso público, embora possuam décadas de exercício efetivo, afirmando que os mesmos não possuem direito algum.

Pontua que em novembro de 2018 recebeu notificação da Instituição para apresentar documento comprobatório de seu ingresso no cargo de Analista da Defensoria, sob pena de afastamento dos quadros da instituição e consequente exclusão da folha de pagamento, independente da adoção das demais medidas pertinentes.

Diante da medida atemorizante e discricionária ao direito líquido e certo da impetrante, se insurgiu por meio do presente writ preventivo com o objetivo de ser mantida no quadro funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em decisão de id. 2737970, a magistrada de piso indeferiu a liminar pleiteada e indeferiu a inicial do writ, denegando a segurança, nos seguintes termos:

“(...)
Dispositivo.

Posto isso,
INDEFIRO
a medida liminar e, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída do direito afirmado, INDEFIRO a inicial, DENEGANDO a segurança pretendida, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 2510623).

Em suas razões aduz que a atual gestão vem praticando atos perseguidores, arbitrários e violadores de direitos conquistados durante mais de 32 (trinta e dois) anos de trabalho e recolhimento previdenciário contra os servidores nomeados e rotulados de servidores estatutários não-estáveis, ignorando as disposições legais e os princípios básicos do ordenamento jurídico brasileiro, ameaçando desligar os servidores nessa condição, sem oportunizar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem olvidar a segurança jurídica e a estabilização dos atos administrativos.

Argui que está sendo ameaçada de ser desligada dos quadros da Defensoria Pública do Estado sem qualquer processo administrativo, apesar dos seus mais de 32 (trinta e dois) anos de efetivo exercício e mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição previdenciária para o RPPS, e que o mandado de segurança impetrado tem cunho preventivo, com o fito de evitar a afastamento arbitrário.

Aponta que produziu prova robusta de todo o direito alegado, bem como a continuidade de seu vínculo funcional com o serviço público estadual de forma ininterrupta desde 1987, demostrando que todos os atos administrativos e de gestão até então praticados foram feitos de forma unilateral pela Administração Pública.

Afirma possuir direito líquido e certo a um processo administrativo onde sejam respeitadas as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Destaca que o mandado de segurança preventivo impetrado não busca o reconhecimento do vínculo ou a permanência da servidora no serviço público estadual, mas busca tão somente a reparação da grave lesão ao devido processo legal e seus procedimentos administrativos que devem ser observados para afastamento de qualquer servidor público, inclusive aqueles intitulados servidores estatutários não-estáveis.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença de 1º grau, devolvendo-se os autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do apelo (ID 2510639).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 3702451).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 3723261).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINARES

Primordialmente, deve-se salientar que em contrarrazões o apelado alega que o recurso não deve ser conhecido devido a violação ao princípio da dialeticidade, bem como pela falta de provas instruídas na exordial.

Arguiu o recorrido, que segundo o princípio da dialeticidade deveria o recorrente ter impugnado todos os elementos constantes na decisão guerreada, fato que segundo ele não teria acontecido.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Através da análise retida da peça recursal, resta claro que o recorrente impugnou todos os elementos contrários ao seu pedido inicial estabelecido na sentença. Além disso, caso não fizesse a impugnação total dos elementos trazidos pela sentença, há de se ressaltar que existe expressa previsão legal constante no art. 1013, §1º do CPC, acerca da possibilidade de o Tribunal apreciar todas os argumentos contidas na sentença, ainda que não impugnados em peça recursal. Vejamos,
in verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Logo, mesmo que o recorrente não tivesse impugnado todos os termos da sentença recorrida, ainda assim não seria o caso de não conhecimento da peça recursal.

DA FALTA DE PROVAS

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança preventivo impetrado pela autora, extinguindo o processo sem resolução de mérito, por ausência do direito líquido e certo alegado.

A Apelante impetrou o writ visando a nulidade do ato administrativo de notificação expedida pela Defensoria Pública Estadual que determinou a apresentação de documento comprobatório de seu ingresso no cargo de Analista da Defensoria, sob pena de afastamento dos quadros da instituição e consequente exclusão da folha de pagamento, sem ao menos ter direito a instauração de processo administrativo preliminar em que lhe seja assegurado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Em suas razões, afirmou ter ingressado no serviço público no ano de 1987, no cargo de Defensora Pública Estadual, em regime celetista, conforme anotação em sua CTPS e após as alterações legislativas ao longo dos anos, mudou para o regime estatutário, até que em agosto de 2011 foi afastada do cargo de Defensora e remanejada para o cargo de Técnico de Gestão Pública, o qual, em janeiro de 2016, com o advento da Lei 8.107/2015, que implementou o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, sofreu alteração em sua nomenclatura passando para Analista de Defensoria Pública.

A matéria debatida, em síntese, diz respeito ao direito ou não da impetrante à instauração de processo administrativo prévio à um possível desligamento dos quadros da Defensoria Pública Estadual.

Em contrarrazões o apelado argumentou que deveria a decisão atacada ser mantida, tendo em vista que a peça inicial não foi instruída corretamente com todas as provas necessárias.

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, incisos I e II, respectivamente, o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos e o princípio do concurso público; assim, a investidura em cargos, empregos e funções públicas pressupõe, via de regra, aprovação em concurso de provas ou provas e títulos.

Há, entretanto, exceções estabelecidas pelo legislador constituinte para adequar o princípio do concurso público com a dinâmica da máquina administrativa e do serviço público. Assim, são permitidas duas formas de investidura em que se dispensa o concurso: a
)
o cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, V); e b) a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX).

Desse modo, pode-se dizer que o vínculo jurídico existente entre a Administração e o agente público pode ser estatutário, celetista ou jurídico-administrativo.

Dessa forma, em que pese a Carta Maior, em seu art. 37, inciso IX, autorizar a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, a regra de admissão no serviço público é a aprovação em concurso, nos termos do art. 37, inciso II.

Nessa senda, a Constituição somente conferiu a garantia a estabilidade aos detentores de cargos públicos efetivos, os quais somente perderão o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou através de procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, o que não seria o caso da apelante.

Os detentores de função pública embora possam ser considerados servidores, assim o são como integrantes de um quadro paralelo aos cargos públicos de provimento efetivo, exercido em caráter transitório e excepcional.

A relação jurídico-funcional firmada entre as partes já estava pré estabelecida desde a origem. Todavia, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo de contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

No caso dos autos, resta incontroverso que a apelante ingressou no serviço público no ano de 1987 sem que fosse submetida a regra do concurso público, sendo contratada para exercer a função de Defensora Pública Estadual e após as diversas alterações legislativas ao longo dos anos, teve o regime jurídico alterado de celetista para estatutário.

A portaria de admissão constante do ID 2510562 – Pág. 283, demonstra que a apelante fora contratada, na qualidade de servidora temporária, pelo prazo determinado de 24 (vinte e quatro) meses, todavia, permaneceu no exercício da função por longo período de tempo (de setembro/1987 a setembro/2011), quando foi remanejada para outro cargo de provimento efetivo, onde permaneceu até 2018. Como se observa, o contrato originário sofreu sucessivas prorrogações, fazendo com que a servidora permanecesse no serviço público por mais de 30 (trinta) anos.

Impende registrar que a contratação a título precário não obsta que o Poder Público promova a dispensa do servidor de maneira imotivada e sem a necessidade de abertura de processo administrativo, podendo ser realizada a qualquer momento, sempre de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública.

No entanto, em se tratando de servidor contratado temporariamente, ou seja, sem concurso público, este está sujeito a ato de exoneração ou demissão
ad nutum
, isto é, sem a necessidade de instauração prévia de processo disciplinar administrativo.

Nesse sentido, lecionam MARCELO ALEXANDRINO e VICENTE PAULO:

A extinção do contrato público temporário pode ocorrer a pedido do contratado ou, de pleno direito, pelo simples término do prazo determinado. Nessas duas hipóteses não assiste ao contratado qualquer direito à indenização.

Pode, ainda, o contrato ser extinto por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa (Direito Administrativo Descomplicado. 18ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 286).

É notório que o art. 19, § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conferiu estabilidade aos servidores não concursados que contassem cinco anos de exercício contínuos à data da promulgação da Constituição de 1988, mas não autorizou mudanças em seu regime jurídico e muito menos permitiu sua preposição em cargos públicos.

Com efeito, constatado que a apelante foi contratada em setembro de 1987, esta não pode ser considerada servidora estável, pois não prestou concurso público e nem está amparada pelo art. 19 do ADCT da Constituição Federal, não possuindo, em consequência, garantia de permanência no serviço público. Assim, para a sua dispensa, não há a necessidade de instauração de processo administrativo, uma vez que este só é assegurado aos servidores estáveis.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 -
ALEGAÇÃO DE QUE SUA DISPENSA É ILEGAL EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO EM QUE ESTÁ OCUPANDO CARGO PÚBLICO
- IMPETRAÇÃO QUE SE VOLTA NA VERDADE CONTRA A DECISÃO DO STF NA ADI 4.876 - AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO.
- Está a se insurgir, na verdade, contra a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.876, que mandou dispensar servidores efetivados pela Lei Complementar nº 100/2007, o servidor que, se enquadrando nessa hipótese, impetra mandado de segurança contra o Governador do Estado ao fundamento de que é ilegal a sua dispensa, em decorrência do tempo em que ocupa cargo público. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.16.018576-5/000, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 04/10/2016, publicação da sumula em 06/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Servidora permaneceu no serviço público estadual na condição de contratada temporária, exercendo a função de professora de julho de 1996 até maio de 2009, nas escolas estaduais localizadas no Município de Capitão Poço. 2. A sentença combatida julgou improcedente o pedido de reintegração ao serviço público. 3
. No vertente caso, a ex-servidora foi mantida no serviço público por longos anos sem prévia aprovação em concurso público. Contrato nulo. Não há que se falar em estabilidade e, por conseguinte, em reintegração ao cargo público.
4. Apelo conhecido e improvido. (2017.02308179-13, 176.013, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 1-6-2017, Publicado em 5-6-2017)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2
- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo;
3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário; 4- Apelo conhecido e desprovido. (2017.03637615-54, 179.843, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
SERVIDORA TEMPORÁRIA EXONERADA
. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NA FUNÇÃO TEMPORÁRIA.
PRECARIEDADE DA CONTRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, II E IX DA CF/88. DISPENSA A CRITÉRIO E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
. DISPENSA REALIZADA EM PERÍODO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL ANTE A CONSTATAÇÃO DA PRORROGAÇÃO INDEVIDA DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À PERMANÊNCIA NO CARGO
.
AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO.
PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.
1- A questão em análise consiste em verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante de permanência na função temporária, decorrente da alegação da ausência de motivação de seu distrato, bem como, da vedação legal de dispensa imotivada de servidor público nos três meses que antecedem o pleito eleitoral; além da existência de perigo de dano que autorize a liminar.

2- É cediço que a contratação para o exercício de função temporária, a exemplo da ocorrida com a Impetrante, é dotada de precariedade, sujeitando-se à dispensa
ad nutum
, a critério e conveniência da Administração, sendo claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.
3-O STJ possui entendimento pacífico de que a Administração Pública possui autonomia para dispensar servidores não concursados a qualquer tempo. Com efeito, reconhecida a precariedade da contratação não há como reconhecer direito à estabilidade. Precedentes.
(...)
7-A Impetrante não logrou êxito em demonstrar o aludido direito líquido e certo a ser reintegrada na função temporária que ocupava, conforme demonstrado anteriormente, não havendo, assim direito líquido e certo a ser resguardado pelo presente
mandamus
.
8-
Segurança Denegada
, extinguindo o processo com resolução do mérito. À unanimidade.

(4462601, 4462601, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-02-02, Publicado em 2021-02-03)

Também não socorre à apelante o argumento de que o ato administrativo violaria os princípios da segurança jurídica, dignidade humana e boa-fé, a fim de ter reconhecido o direito à prévia instauração de processo administrativo antes de uma possível exoneração e exclusão da folha de pagamento.

A própria Constituição Federal previu a estabilidade no serviço público apenas aos servidores concursados, ocupantes de cargos efetivos (arts. 37, II e 41, da CF/88), sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa de sorte que a contratação temporária sem concurso, por ser justamente exceção ao sistema delineado pela Carta Maior, deve ser interpretada restritivamente.

Como bem pontuado pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes,
in verbis
:

“(...)
Afronta o Estado Democrático de Direito, a perpetuação de contratações precárias
, sendo que a omissão administrativa não pode servir de amparo para justificar a desconsideração dos princípios constitucionais.
Assim, impossível defender-se que a hipotética segurança jurídica deva prevalecer diante do interesse público
, sendo que a Administração Pública, enquanto estrutura composta de órgãos e de pessoas incumbidas de gerir a coisa pública tem de desempenhar esse múnus sem levar em conta interesses pessoais, próprios ou de terceiros, a não ser quando o atendimento de pretensões parciais constitua concretização do interesse geral [coletivo]” – (MENDES, Gilmar Ferreira. “Curso de Direito Constitucional”, 2ª edição, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 833). Grifei

Não podemos deixar de destacar que os servidores contratados temporariamente tinham pleno conhecimento da situação precária na qual estavam inseridos durante todo o período em que permaneceram no serviço público, não podendo, mesmo após o decurso de vários anos, alegar direito à prévio processo administrativo em razão da suposta segurança jurídica da relação.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que nem o longínquo lapso temporal em que a servidora permaneceu com vínculo temporário com a Administração é capaz de desnaturar a precariedade de sua contratação, senão vejamos:

“(...) As contratações temporárias de servidores, após o advento do regime constitucional de 1988, mesmo que continuadas ao longo de muitos anos, não são hábeis para elidir a necessidade de concurso público, tal como está exigido pelo art. 37, II, da Constituição Federal. Precedentes: RMS 41.684/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 7.2.2014; e AgRg no RMS 36.668/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.3.2012. 3. Não há falar em ofensa ao devido processo legal, já que a documentação dos autos evidencia que a relação laboral em questão possuía natureza precária.” Recurso ordinário improvido. (STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA).

Dessa forma, ante a ausência de direito líquido e certo da impetrante/apelante, a sentença de piso deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Jena de Jesus José Farias, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2021